Tribunal: STJ
Processo: 0014209-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 975853 - RS (2025/0014209-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE DERLI FERREIRA
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
NA
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE CONCRETA
DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE
EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A decretação da prisão preventiva na sentença condenatória foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias
ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da
conduta e a periculosidade concreta do agente.
3. Eventual pedido de extensão de liberdade deve ser apresentado nos
autos em que deferida a ordem a priori.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49966535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ebefecd-9cd2-4648-b09c-c6b241e5951e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ebefecd-9cd2-4648-b09c-c6b241e5951e

AgRg no HABEAS CORPUS No 975853 - RS (2025/0014209-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE DERLI FERREIRA
ADVOGADO
: ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
NA
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE CONCRETA
DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE
EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A decretação da prisão preventiva na sentença condenatória foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias
ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da
conduta e a periculosidade concreta do agente.
3. Eventual pedido de extensão de liberdade deve ser apresentado nos
autos em que deferida a ordem a priori.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por JOSE
habeas corpus
DERLI FERREIRA contra decisão por mim proferida, a qual não conheceu do habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA48391834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 8e5f3208-72c0-4d61-931c-d9d1da4989b9

A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada na decisão
proferida às e-STJ fls. 848-853, a saber:
Consta dos autos que o paciente foi condenado a 14 (quatorze) anos e 2
(dois) meses de reclusão e a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em
regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa,
lavagem de dinheiro e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, em virtude da ausência de contemporaneidade dos motivos
ensejadores da custódia cautelar.
Relata que, "considerando que o Parquet não apresentou representação por
Prisão (de nenhum dos Acusados), esta é a primeira premissa, cuja
conclusão leva à violação do sistema acusatório, protegido pela Lei 13.964
/19, em desacordo com o entendimento consolidado da jurisprudência, que
veda tal medida nesta fase "processual, até porque os fatos são de 2012 a
2017, em situações como a presente (fl. 10).
Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida
extrema, previstos no art. 312 do CPP, e que o paciente "cumpriu
rigorosamente todas as medidas cautelares impostas desde 17 de dezembro
de 2021" (fl. 5).
Pondera que, "diante da ausência de contemporaneidade, mínimo a indicar a
presença de requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, tais fundamentos
são idênticos àqueles empregados ao corréu Anderson de Araújo Bitello, do
qual o Eminente relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, reconheceu a
coação ilegal ora suscitada" (fl. 6).
Narra que o paciente "já cumpriu 4 anos, 1 mês e 1 dia de pena, o que
corresponde a 28% (vinte e oito por cento) do total da sentença. Caso ocorra
uma eventual progressão, a ser regulamentada pela Vara de Execuções
após a sentença definitiva (uma vez que a Autoridade Coatora não a
determinou), ele já teria direito ao regime semiaberto, visto que o tempo
cumprido supera 16% (ou seja, 2 anos, 3 meses e 3 dias) da pena total" (fls.
14-15).
Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da "prisão preventiva
decretada na Sentença Penal Condenatória, permitindo, assim, o exercício
do direito recursal, com o cumprimento das medidas cautelares impostas em
dezembro de 2021, em razão da fundamentação inidônea, pelas razões aqui
expostas" (fls. 15-16).
A medida liminar foi indeferida (e-STJ fls. 673-675).
As informações foram prestadas (e-STJ fls. 682-823 e 825-832).
O Ministério Público Federal pugnou pelo não conhecimento do
habeas corpus (e-STJ fls. 834-836).
Na sequência, este Relator não conheceu do
(e-STJ fls. 848-
habeas corpus
853).
Documento eletrônico VDA48391834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 8e5f3208-72c0-4d61-931c-d9d1da4989b9

Contra a decisão, a parte interpôs o presente agravo regimental, em que
sustenta a necessidade de provimento do recurso para a concessão da ordem (e-STJ
fls. 859-866).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar, quanto à decisão monocrática proferida,
acerca das reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que, "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Documento eletrônico VDA48391834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 8e5f3208-72c0-4d61-931c-d9d1da4989b9

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo interposto,
tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Conforme já consignado na decisão recorrida, a jurisprudência consolidada
desta Corte não admite
substitutivo de recurso próprio, salvo em caso
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nesta sede.
Ademais, constato que não há, no presente caso, justificativa para a
impetração em exame, dada a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade na
decisão proferida no sentido de negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
A propósito, colha-se relevante trecho do parecer ministerial (e-STJ fls. 835-
836):
Como é de conhecimento geral, a jurisprudência proveniente dessa Corte
Superior e do E. Supremo Tribunal Federal aponta a necessidade de
racionalização do uso do habeas corpus, a fim de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. Por força desse entendimento, o cabimento do writ fica
restrito às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de
Processo Penal, não sendo admitida a utilização do remédio constitucional
como substituto a recurso previsto no ordenamento jurídico, salvo em casos
de flagrante ilegalidade (AgRg no HC 688.990/BA, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
). No caso
07/12/2021
13/12/2021
concreto, por ter sido impetrado contra acórdão estadual proferido no
julgamento de habeas corpus, o writ tem a natureza de substitutivo do
recurso previsto no ordenamento processual, a embasar o não
conhecimento da impetração. [...]
Por outro lado, não se constata nos autos flagrante ilegalidade que possa vir
a autorizar a concessão da ordem de ofício, considerando-se a adequada
fundamentação do acórdão estadual, que inclusive destacou que "não se
trata de hipótese de decretação de ofício da medida extrema, mas, sim, de
expressa previsão legal, abarcada pelo art. 387, §1o, do CPP, conforme
Documento eletrônico VDA48391834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 8e5f3208-72c0-4d61-931c-d9d1da4989b9

acima referido, não havendo falar, outrossim, em ausência de
contemporaneidade", sendo certo que a defesa pode impugnar, pelas vias
recursais ordinárias, esse entendimento do Tribunal de origem.
No caso em exame, conforme consta da decisão agravada, não pode ser
ainda olvidado que a decisão do Juízo de primeiro grau foi expressa quanto à
necessidade da custódia cautelar do paciente, não parecendo ser hipótese de
extensão dos efeitos de concessão de liberdade a outros sentenciados:
[...] Nesse cenário, percebe-se que JULIANO BIRON DA SILVA, NILSON
MORAIS DA SILVA e JOSE DERLI FERREIRA (os dois últimos tiveram
comprovado envolvimento com arma de fogo, 3o e 4o fatos da denúncia),
mesmo que, atualmente respondam à ação penal em liberdade, foram os
principais articuladores do esquema criminoso e, com extrema ousadia,
lograram movimentar cifras multimilionárias, amealhando patrimônio com .
valores derivados de gravosos delitos [...] (e-STJ fl. 367).
Ressaltou-se, demais disso, que as informações trazidas pelo Juízo a quo
dão conta de que o paciente encontra-se atualmente foragido, demonstrando sua
intenção de não se submeter aos efeitos da sentença condenatória (e-STJ fl. 831).
Ademais, é cediço que eventual pedido de extensão de liberdade deve ser
apresentado nos autos em que deferida a ordem a priori, embora, conforme já referido,
não pareça ser esse o caso do sentenciado em exame.
Dessa forma, tendo em vista que a parte não apresentou argumentos aptos
a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é
medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48391834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 8e5f3208-72c0-4d61-931c-d9d1da4989b9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 975.853 / RS
Número Registro: 2025/0014209-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0012016250200
00121900434952
12016250200
121900434952
50366681720238210001
50802649020198210001 51471385220228210001 53040688220248217000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDER RENATO MARTINS SIQUEIRA
ADVOGADO
: ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOSE DERLI FERREIRA
ADVOGADOS : MICHELLE MENEZES ROCHA DENGO - RS058875
MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
CORRÉU
: ALEX SANDRO CASTOLDI DA CRUZ
CORRÉU
: ALEXANDRE ROCHO TRAJANO
CORRÉU
: ALINE PEREIRA SILVA
CORRÉU
: ANDERSON DE ARAUJO BITELLO
CORRÉU
: ANDRE DA SILVA
Documento eletrônico VDA49936273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:55
Código de Controle do Documento: d0d27646-ef2c-40fe-9766-ad7d85bd01ef

CORRÉU
: CARINA MATTOS DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO FERRO DE GUIMARAES
CORRÉU
: CIBELI DA SILVA VELHO SALIBA DOS SANTOS
CORRÉU
: DEIVID BORGES OTAVIO
CORRÉU
: EVERALDO TEIXEIRA DO PRADO
CORRÉU
: FABIANO MORAES FLORES
CORRÉU
: FABIO ROBERTO SALIBA DOS SANTOS
CORRÉU
: JEFERSON DA CUNHA SOARES
CORRÉU
: JORGE FERNANDO SILVA DA ROSA
CORRÉU
: JULIANA DA FONTOURA CARDOSO
CORRÉU
: JULIANO BIRON DA SILVA
CORRÉU
: JULIO CESAR CAMINHA DA ROSA
CORRÉU
: LEANDERSON DANILO DA SILVA
CORRÉU
: MARIA DE FATIMA CAMINHA DA ROSA
CORRÉU
: MARINES MORAIS DA SILVA
CORRÉU
: NILSON MORAIS DA SILVA
CORRÉU
: NOIDI TAVARES DA SILVA LISSARACA
CORRÉU
: RONALDO DO NASCIMENTO GOMES
CORRÉU
: SHANA DE MOURA
CORRÉU
: VALNEIDI FREIRE DA SILVA SILVA
CORRÉU
: VANESSA APARECIDA DA SILVA GUIMARAES
CORRÉU
: VALDIR DA SILVA
CORRÉU
: VALDIR DO AMARAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE DERLI FERREIRA
ADVOGADOS : MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA49936273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:55
Código de Controle do Documento: d0d27646-ef2c-40fe-9766-ad7d85bd01ef

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:55
Código de Controle do Documento: d0d27646-ef2c-40fe-9766-ad7d85bd01ef